Tribunal: TJDFT
Processo: 0714675-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714675-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO AGRAVADO: CLEUSA SANTAREM TAVEIRA, CLAUDIO CARVALHO CARNEIRO, DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO contra a seguinte decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Imissão de Posse ajuizada pela agravada CLEUSA SANTAREM TAVEIRA em face da agravante: “Entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar. É que, lastreado na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento pátrio, as condições da ação são aferidas abstratamente consoante as alegações do autor na petição inicial. Sendo vedado ao magistrado adentrar com profundidade em sua análise, sob pena de exercer verdadeiro juízo meritório. Nesse sentido, é o posicionamento do e. TJDFT: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. A análise das condições da ação deve ser feita com base nas alegações formuladas pelo autor na petição inicial, em atenção à teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.551.956/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu q ue prescreve em três anos a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico -imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Apelação desprovida. (Acórdão n.987994, 20150110754567APC, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 736/791) (grifei) Diante dessas premissas, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva” (ID 35141153). A agravante alega, em síntese, que “não poderia compor no polo da lide quem não mais ocupa o imóvel, por manifesta ilegitimidade passiva ad causam”. E pede: “Ex positis, com o devido respeito e sempre contando com os doutos suprimentos de Vossas Excelências, a Agravante espera pelo recebimento do presente Agravo de Instrumento e o seu processamento para fins de reformar a r. decisão e reconhecer sua ilegitimidade passiva na demanda”. Preparo recolhido (IDs 35141154 e 35141156). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Decisões saneadoras (limitam-se a verificar pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX) não se encontram no rol do art. 1.015, CPC. Indeferimento de preliminar de ilegitimidade passiva é matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ROL EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão no rol determinado pelo art. 1015 do CPC. 2. No caso em exame a ora recorrente suscitou sua ilegitimidade passiva, mas a referida controvérsia não se insere nas possibilidades de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp 1.704.520). 3. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1393106, 07261013220218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do CPC, haja vista o recurso não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. ( ). 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1313165, 07354058920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 14 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora